Tribunal: TJMT
Processo: 0001835-85.2015.8.11.0108
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
HILDO CEZAR DALLAPRIA

Número do Protocolo: 64457/2018
Data de Julgamento: 11-12-2019

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – I - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS - OPÇÃO DOS JURADOS EM DELIBERAR E AFASTAR AS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E O FEMINICÍDIO - SOBERANIA DO VEREDICTO - LIVRE CONVICÇÃO INTIMA – II - CAUSA DE AUMENTO – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE – IMPROCEDÊNCIA – FILHO SOCORREU A VÍTIMA APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO – PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA - RECURSO DA DEFESA – III - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA - incidência da atenuante na segunda fase da dosimetria - precedentes do stj - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
I - A teor do disposto no art. 593, III, alínea d, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos, arbitrária; assim, existindo teses opostas com amparo em elementos existentes no conjunto probatório, e havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de ofensa ao Princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna e o Princípio da Livre convicção íntima;
I.I -- Se o Conselho de Sentença optou pela tese de que não incidiria no caso a tentativa de homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão desta ter praticado vários atos que afastaram a surpresa, ou o impedimento de reação defensiva aos golpes de arma branca, não há que se falar em contrariedade às provas dos autos;

I.II - Do mesmo modo, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão do Conselho de Sentença, que, intimamente convicto, opta pela tese defensiva de não configuração da qualificadora do feminicídio, porque o crime teria sido cometido em razão de desavença envolvendo patrimônio entre o casal, descabendo, assim, a anulação do julgamento;

II – Não incide a causa de aumento de pena, prevista no art. 121, § 7º, III do CP, se restou comprovado nos autos que o filho do casal não presenciou o momento da tentativa de homicídio, mas, tão somente, socorreu sua mãe, quando o crime já havia se consumado;

III - Ainda que, em seu depoimento, o Réu invoque excludentes, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria penal, pois, para configurar a chamada confissão qualificada, basta que o Réu admita que foi autor do crime, não sendo imprescindível que a Legítima Defesa alegada, seja reconhecida como tal, conforme precedentes do STJ.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
HILDO CEZAR DALLAPRIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos, a tempo e modo, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Hildo Cezar Dallapria, contra a sentença proferida em Tribunal do Júri em que foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela autoria do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP.
Em suas razões de fls. 522/526, o membro do Parquet alega que a decisão do júri é contrária às provas dos autos, pois, restaram comprovadas as qualificadoras afastadas pelo Conselho de Sentença, referentes ao recurso que dificultou a defesa da vítima, em crime praticado contra mulher em face da sua condição de gênero, bem como, a causa de aumento em razão do crime ter sido cometido na presença de descendentes da vítima (art. 7º, III do art. 121 do CP), motivo pelo qual, pugna que o Réu seja submetido a novo julgamento.
Em sede de contrarrazões, a Defesa manifestou-se, preliminarmente, fosse outra vez oficiado à OAB/MT, a fim de esclarecimento do equívoco quanto à apresentação atemporal das contrarrazões. No mérito, espera o desprovimento do Apelo (fls. 573/581).
Em suas razões de Apelação, a Defesa de Hildo Cezar Dallapria pugnou, às fls. 583/584, o reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena na fração de 1/6. As contrarrazões do MP (fls.597/600) são pelo desprovimento do Apelo defensivo.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, em parecer, às fls. 609/614, pelo provimento parcial do recurso do MP e pelo desprovimento do Apelo defensivo, com a seguinte síntese de seus termos:

"Sumário: Apelações Criminais - Condenação por homicídio simples tentado - Recurso do Ministério Público - Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que restou fartamente comprovado nos autos as qualificadoras previstas nos incisos IV e VI, do § 2º, art. 121, CP e a causa de aumento prevista no § 7º, III, art. 121, CP - Procedência parcial - Vítima que foi atingida de forma inesperada , enquanto estava sentada na cadeira conversando com uma amiga - Qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima fartamente comprovada nos autos - Exclusão que se revela contrária às provas dos autos - Qualificadora do feminicídio e da causa de aumento referente ao crime ter sido praticado na presença de descendente - Decisão dos jurados em conformidade com o conjunto probatório - Necessária submissão do réu a novo julgamento, pela qualificadora do inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) - Recurso da Defesa - Almeja o reconhecimento da confissão com a redução em 1/6 da pena - Inadmissibilidade - Atenuante não foi debatida em plenário - Precedentes do STJ e TJMT - Pelo provimento parcial do recurso da acusação e pelo desprovimento do recurso defensivo."

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se da denúncia que, no dia 17.11.2015, por volta das 22h00, na residência localizada à Rua Porto dos Gaúchos, nº 17, Cohab Cidade Nova, em Itanhangá/MT, Hildo Cezar Dallapria, com evidente animus necandi, prevalecendo-se de relações familiares e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua ex-companheira, Loreci Woicikoski, deferindo-lhe golpes de faca, o que causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 51, e somente não consumou o delito por razões alheias à sua vontade.
Segundo consta, Hildo e Loreci conviveram maritalmente por cerca de 20 anos, possuindo 5 filhos em comum, estando separados à época dos fatos. Na data mencionada, Hildo comprou uma faca de cozinha e se dirigiu à casa do filho Júnior César Dallapria, com o propósito de resolver problemas que possuía com a ex-companheira.
Ao chegar na residência, Hildo pediu para conversar a sós com a vítima e, assim que Loreci sentou em uma cadeira, inesperadamente, sacou a faca da cintura, dizendo “se foi mulher”, e desferiu um golpe contra seu tórax, todavia, como ela se esquivou, o golpe atingiu a região abaixo da costela. Ato contínuo, empreendeu novo golpe, atingindo o braço de Loreci, que nesse momento se levantou e, na tentativa de correr, caiu, ao que foi novamente ferida por uma facada na cabeça.
Narra ainda a denúncia, que o filho do casal (Júnior) ouviu gritos e, correndo ao encontro da mãe, conseguiu retirar a faca das mãos do seu pai e socorrer a vítima, encaminhando-a ao Pronto Socorro da cidade.
A materialidade do crime doloso contra a vida está provada e a autoria é inequívoca.
Passo à análise das teses recursais.

I - Do Apelo do Ministério Público:
Alega o membro do Parquet que a decisão do Júri é contrária às provas dos autos, pois patentes as qualificadoras do “recurso que dificultou a defesa da vítima” e “crime praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino”, bem como, a causa de aumento em razão do crime ter sido cometido na “presença de descendentes da vítima” (art. 7º, III do art. 121 do CP), motivo pelo qual, pugna por novo julgamento.
Como é cediço, não pode o Tribunal desconstituir a decisão da Corte Popular mediante interpretação, que sob sua ótica, se revela como a que melhor reflete a hipótese dos autos.
A Lei expressamente prevê que só é possível a desconstituição da sentença oriunda do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos. Há que se respeitar o direito fundamental constitucional da soberania dos vereditos, previsto na alínea c, do inciso XXXVIII, do art. 5.º, da CF, verbis:
“XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
c) a soberania dos veredictos. ”

I.I – Do recurso que dificultou a defesa da vítima
Sustenta o MP de Primeiro Grau que restou claro nos autos a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente diante da testemunha ocular, Antonia Vieira de Jesus, que afirmou ter presenciado quando Loreci estava sentada e foi atingida, inesperadamente, por golpes de faca perpetrados por Hildo, impossibilitando qualquer chance de se defender.
Analisando as provas constantes dos autos pude me convencer que o Parquet não tem razão em seus argumentos.
Inicialmente, cabe salientar que o incremento de pena “recurso que dificultou a defesa da vítima” foi devidamente quesitado aos jurados, sendo objeto do 5º quesito, ao que responderam com 3 votos a favor, e 4 votos contra o reconhecimento de tal qualificadora.
Durante a sustentação oral, a Defesa de Hildo Cezar Dallapria exibiu aos jurados a tese de que não incidiria no caso a tentativa de homicídio qualificado, em razão da vítima ter praticado vários atos que afastaram a surpresa, ou o impedimento de reação defensiva aos golpes de arma branca (CD de mídia audiovisual à fl. 518-v).
O combativo Defensor Público acentuou, em plenário, as declarações da vítima que, na data dos fatos, no período da tarde, Hildo chegou na casa de seu filho Júnior pedindo para conversar com Loreci e, temendo ser agredida por ele, disse que depois conversariam, retirando-se dali com duas amigas, tendo retornado somente quando Júnior chegou, fator este que demostraria sua pré-temeridade às ações de seu ex-marido, afastando o fator surpresa.
Ressaltou ainda, que tanto o depoimento da vítima, quanto o relato apresentado pelo filho do casal (Júnior), revelaram atos de preservação por parte de Loreci no momento do crime, pois, ao perceber a intenção de Hildo em lhe golpear com uma faca na região do coração, se virou, defendeu-se com o braço, correu, gritou por socorro ao filho, tentou escapar (e escapa), pediu ajuda (e é ajudada), tanto que o intuito morte não se consumou.
O Defensor Público acentuou ainda, que Hildo não exercia superioridade extrema sobre a vítima, uma vez que é portador de doença neurológica, a qual lhe acomete de fraqueza muscular extrema e, no momento do crime caiu no chão, onde permaneceu por muito tempo, aparentemente desmaiado, conforme declarado por Júnior (filho do casal), em Juízo.
Desse modo, ainda que o Parquet tenha se esforçado em apresentar a tese de que Loreci foi atacada inesperadamente, sem possibilidade de esboçar reação, a fim de fazer incidir a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP, em verdade, foram oferecidas ao Conselho de sentença duas versões da mesma história.
A corroborar, destaco também, que a vítima Loreci, ao ser ouvida, em todas as fases processuais (fls. 16 e CD de mídia digital à fl. 187) foi enfática em dizer que Hildo sempre foi agressivo e, por isso, ela resolveu “passar uns dias” na casa do filho, por medo de ser agredida pelo ex-companheiro que, desde a separação do casal, ocorrida dois anos antes do fato, já vinha a ameaçando de morte, bem como toda a sua família.
Nessa ordem de ideias, é fácil perceber que o MP não foi capaz de convencer os jurados que a vítima foi pega de inopino ou surpresa e, se é assim, o fato de o Conselho de Sentença ter acatado a versão da Defesa, não significa dizer que a decisão dos eminentes julgadores tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:
(...) 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. (...) 4. Agravo regimental não provido. ” [AgRg no AREsp 942.077/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017].

Destaca-se sobre a matéria julgado deste Tribunal:
“ (...) Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. (Ap. 6808/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018). ”

Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos a amparar a acusação, não há como se acolher a pretensão recursal.

I.II – Do crime praticado em razão do gênero feminino
Ressai claro dos autos que Hildo Cezar Dallapria e Loreci Woicikoski mantiveram união estável por cerca de 20 anos antes do fato delituoso e, há aproximadamente 2 anos, estavam separados.
O MP pugna pela incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, VI, do CP, por entender que o crime foi praticado em razão do gênero feminino, envolvendo violência doméstica e familiar.
Na sentença (fls. 512-517), pude observar que o Magistrado consignou a decisão do Conselho do Tribunal do Júri, o qual resolveu, por 4 votos a 3, que o crime não se motivou por razões de gênero, pela simples condição da vítima ser mulher.
Em sessão plenária, o Douto Defensor Público apresentou aos jurados a versão de que o crime não foi cometido por conta da condição da vítima como mulher do agente, mas em razão de uma discussão patrimonial entre eles, que nada teria a ver com contextos do sexo feminino, ou por desprezo à figura da mulher.
Acentuou o causídico, que o crime, em verdade, ocorreu por questão de partilha de bens, pois Hildo estava enfurecido por ter perdido a posse de um sítio em que morava com a família, onde Loreci ficou residindo com os filhos, após a separação do casal.
Pude analisar no CD de mídia fl. 79, uma gravação do áudio de ligação telefônica realizada na delegacia, em que Hildo conversa com o filho Júnior, com a vítima Loreci e com um policial militar e declara, veementemente, que ninguém o tiraria do sítio e não adiantaria a polícia tentar retirá-lo da propriedade.
Tais fatos foram ressaltados pelo Defensor Público em plenário, sob o argumento que todos da família eram ameaçados por Hildo e, entre eles, os filhos e o genro, não havendo um direcionamento específico à mulher, pois o contexto era mais amplo, uma vez que sua indignação estava voltada às brigas patrimoniais, em razão da separação do casal.
Assim, após detida análise do acervo probatório e das teses levantadas em todo o procedimento, vejo que mais uma vez, razão não assiste ao Parquet.
Como já dito alhures, em relação à soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Carta Magna, a decisão que autoriza a anulação do julgamento deve ser somente aquela que se mostra completamente dissociada do contexto probatório, violando regras básicas da própria lógica, que reflete verdadeira arbitrariedade do Corpo de Jurados Popular.
Nesse contexto, o acatamento de uma ou outra tese versada nos autos, com lastro de prova, mesmo que seja considerada a versão mais frágil, não configura a causa de anulação da decisão.
In casu, não se constata a alegada condenação manifestamente contrária à prova dos autos. O que se vê, novamente, é o acatamento por parte dos jurados da tese defensiva que, mesmo minimamente amparada pelo conjunto probatório, alicerçou o afastamento da qualificadora do feminicídio.
Nesse sentido, a despeito de existir nos autos prova de que Hildo e Loreci conviveram por mais de 20 anos, há outros elementos que permitiram a interpretação de que os golpes de faca efetuados contra a vítima não teriam ocorrido em razão da condição dela ser mulher, ou seja, em virtude do gênero, ou ainda, de sentimento de posse do réu sobre a vítima, por não ter ele se conformado com o término do relacionamento, mas, em razão de partilha de um bem imóvel do casal.
É verdade que tais elementos probatórios não justificam a conduta agressiva praticada, tanto que o Júri concluiu pela condenação; todavia, ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas teses e, competindo-lhe optar por uma delas, ainda que a reputada como mais frágil, os jurados entenderam pela não caracterização do feminicídio, não havendo, nesse caso, motivos para se cassar a decisão.
Como ensina Mirabete:
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão. (Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751)

Sobre o tema ROGÉRIO SANCHES CUNHA preleciona:
“...Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos e levando em conta, em acréscimo, que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. Somente - repita-se – aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base nesse dispositivo legal”. [in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, Jus PODIVM, 2016, p. 361].
Assim, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas aceitação de uma das versões constantes nos autos, o afastamento da mencionada qualificadora, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.

II - Da causa de aumento em razão do crime ter sido cometido na presença de descendentes da vítima (art. 7º, III do art. 121 do CP)
Pretende ainda o Parquet, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 7º, III do art. 121 do CP, sob o argumento que o filho do casal (Júnior) teria visto o pai golpeando a genitora Loreci.
Mais uma vez, não há como acolher a pretensão da acusação.
Ocorre que, durante os depoimentos, inclusive em plenário, ficou clarividente que o filho do casal, Júnior, somente chegou na cena do crime depois que os golpes de faca haviam cessado, não tendo presenciado nenhum ato do seu pai, Hildo, contra a sua mãe, a vítima Loreci.
Junior César Dallapria declarou em juízo (CD à fl. 187) que não soube o que ocorreu entre seus pais no dia dos fatos, pois estava preparando o jantar dentro de casa, na cozinha e, somente foi ao encontro de sua mãe, depois de ouvi-la gritar que seu pai a tinha esfaqueado. E que, ao chegar do lado de fora da casa, já viu seu pai caído ao chão e sua mãe sangrando.
No mesmo sentido, Loreci declarou que seu filho veio socorrê-la, todavia, após Hildo ter consumado os golpes de faca contra sua pessoa (fls. 16 e CD de mídia digital à fl. 187), não tendo presenciado os fatos.
Portanto, após detida análise dos autos, não há como reconhecer a causa de aumento de pena prevista art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, eis que não há lastro probatório para a inclusão da referida causa, conforme restou quesitado e decidido pelo Conselho de Sentença (fls.489/490).
Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:
(...)Deve ser excluída a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 7º, inciso III, do Código Penal, quando não há lastro probatório para a inclusão da majorante, visto que o crime não foi cometido na presença da filha da vítima. (...)(N.U 0002661-15.2016.8.11.0064, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

Acerca desse tema, extraio da doutrina especializada a preleção de ROGÉRIO GRECO, in verbis:
“(...) Para que possa ser aplicada a majorante do inciso III do §7º do art. 121 do Código Penal é preciso que o feminicídio tenha sido praticado na presença de algum descendente ou de ascendente da vítima, ou seja, qualquer um dos parentes mencionados deve presenciar, quer dizer, testemunhar a prática do crime. (...) O que importa, portanto, é que tanto o descendente, como o ascendente presenciem o feminicídio, devendo o autor do crime sofrer um maior juízo de reprovação. (...)”. (Greco, Rogério. Código Penal: comentado – 10. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 346) (destaquei).

III - Do Apelo da defesa
A Defesa de Hildo Cezar Dallapria pugna, às fls. 583/584, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena na fração de 1/6, ao argumento de que, embora na fase policial e na audiência de instrução e julgamento, tenha negado a autoria delitiva, perante o Tribunal do Júri afirmou ter desferido os golpes de faca na vítima.
Da detida análise que fiz de todos os documentos dos autos, inclusive da mídia digital, onde consta o interrogatório do Réu em sessão plenária (fl. 518), referida circunstância não constou dos quesitos (489/490), tampouco da ata da sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri, todavia, ainda que Hildo tenha apresentado uma versão totalmente dissociada dos fatos, confessou em plenário que desferiu os golpes de faca em desfavor da vítima.
Portanto, trata-se de confissão qualificada, quando o réu admite a prática do fato, no entanto, alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes.
Ao realizar a dosimetria, o Magistrado a quo desconsiderou o depoimento de Hildo como atenuante da confissão, ao fundamento que não influenciou no julgamento, pois o Réu tentou convencer os jurados de que agiu ante provocações e agressão da vítima, não tendo tal declaração, portanto, o condão de atenuar a pena, por tratar de confissão qualificada.
Ocorre que a atenuante deve ser reconhecida, pois, ainda que invoque excludentes, basta que o Réu admita que foi autor do crime, não sendo imprescindível que a Legítima Defesa alegada, seja reconhecida como tal, tendo em vista que, mesmo a chamada confissão qualificada, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal (Vide HC n. 306.785/MS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 3/3/2015).
Diante disso, reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor de Hildo. Ilustra-se o entendimento com o excerto de acórdãos do STJ que segue transcrito:
“(...)Para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea 'd', do CP (confissão espontânea) não é necessário, que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação. IV - Em que pesem precedentes em sentido contrário, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal. V – (...) "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." VI - Na hipótese, na segunda fase de aplicação da pena não fora reconhecida a atenuante de confissão espontânea, não havendo ao final, portanto a devida compensação entre aquela e a agravante de reincidência, situação, esta, em flagrante confronto com o entendimento firmado por este eg. Tribunal Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e determinar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. STJ - HC: 306785 MS 2014/0266310-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015).

(...) No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar. (...)” (HC 433.384/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Destaca-se, ainda, que o legislador não previu percentuais mínimos e máximos de redução ou aumento da pena pela aplicação de atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual, de acordo com orientação dos Tribunais Superiores, a fração de 1/6 é a que tem sido admitida, entendendo-se como suficiente à reprovação e prevenção ao crime.
Desta feita, passo ao redimensionamento da reprimenda.
Conservando a pena-base de 7 anos e 6 meses de reclusão estipulada na sentença, na segunda fase da dosimetria, aplico a fração de 1/6 para minorá-la, em razão do reconhecimento da confissão qualificada, alcançando a pena intermediária de 6 anos e 3 meses de reclusão.
Incidindo a causa especial de diminuição referente à tentativa, mantenho a redução aplicada pelo Juízo a quo, na fração de 1⁄2, pelos mesmos fundamentos, redimensionando a pena final para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelos mesmos fundamentos da sentença, que conservo intacta nos demais termos.
Quanto à preliminar arguida pela Defesa (fls. 573/581), constato que houve equívoco na certidão de fl. 543, uma vez que o Réu é assistido da Defensoria Pública. Tendo em vista a deliberação que fiz à fl. 557, determino seja novamente oficiada a OAB/MT, a fim que seja esclarecido o equívoco, quanto à inércia da defesa em apresentar contrarrazões, bem como, seja desconsiderado qualquer procedimento disciplinar eventualmente instaurado.
Diante de todo o exposto, em dissonância com o Parecer da PGJ, NEGO PROVIMENTO ao Apelo Ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Hildo Cezar Dallapria, a fim de reconhecer a confissão espontânea qualificada e aplicar a causa atenuante na terceira fase da dosimetria, na razão de 1/6, redimensionando sua pena para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, mantendo incólume a sentença nos demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR